Tribunal: TJMT
Processo: 1010851-35.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010851-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA DE JACIARA (IMPETRADO), ADEVAIL OLIMPIO SANTANA - CPF: 265.899.298-07 (PACIENTE), ADEVAIL OLIMPIO SANTANA - CPF: 265.899.298-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.684.211-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIS LENISON ROSA AMORIM - CPF: 033.277.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SANTANA LIMA - CPF: 068.813.891-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SOUZA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 002.512.572-90 (VÍTIMA), IDELMO CARLOS CRESPILHO - CPF: 643.395.649-15 (VÍTIMA), JEAN MARCOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 017.188.551-17 (VÍTIMA), FRANCISCO BENTO DOS SANTOS - CPF: 006.787.281-60 (VÍTIMA), ROMILDO RAMOS MESTRE - CPF: 969.756.791-34 (VÍTIMA), FURTUNATO CIPRIANO DA SILVA - CPF: 632.591.681-68 (VÍTIMA), DIULLIA FERNANDA DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – prisão preventiva DECRETADA –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

– ALEGADA PERDA DO OBJETO DO
WRIT
–
IMPROCEDÊNCIA
– DECISÃO PROVISÓRIA QUE NECESSITA DE RATIFICAÇÃO PERANTE O COLEGIADO -
2. PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
-
VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS
- PACIENTE QUE ESTÁ CIVILMENTE IDENTIFICADO, É PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO FIXO E OCUPAÇÃO LÍCITA, QUE NÃO APARENTA POSSUIR UMA PERICULOSIDADE SOCIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Constatando-se que o paciente atingiu a almejada liberdade tão somente em razão do deferimento da tutela de urgência vindicada nos autos deste remédio heroico, não há falar em prejudicialidade do
writ
por perda do objeto, sendo de rigor a ratificação do aludido
decisum
perante o Colegiado.

2.

Constatando-se que a higidez da persecução criminal e a ordem pública podem ser assegurados, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito como pecuarista, a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319, do CPP – em especial, a imposição de prestação pecuniária, em valor proporcional às condições financeiras do segregado.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida

IMPETRANTE:

DR. REMI CRUZ BORGES

PACIENTE:

ADEVAIL OLIMPIO SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1001591-98.2022.811.0010 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 180-A do CP
e
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
.

Contextualizando a impetração, narra o causídico que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório no dia
26/05/2022
, porquanto apreendidas em sua propriedade rural
duas armas de fogo,

27 (vinte e sete) munições
e
21 (vinte e uma) reses de gado
, as quais supostamente teriam sido subtraídas pelos indivíduos identificados como sendo
Cleis Lenison Rosa Amorim
,
Lucas Santana Lima
,
Rodrigo Souza Gomes
e
Jellisson Madureira de Oliveira
, de uma fazenda vizinha, localizada no município de São Pedro da Cipa/MT.

Prosseguindo, afirma que o ora paciente e os supostos autores do crime patrimonial foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia,
todos tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva
,
muito embora a d. autoridade policial e o i. representante do Ministério Público tenham pugnado pela imposição do claustro provisório tão somente em face de
Cleis Lenison Rosa Amorim
,
Lucas Santana Lima
,
Rodrigo Souza Gomes
e
Jellisson Madureira de Oliveira
; não fazendo qualquer menção quanto ao ora paciente.

Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta a
ilegalidade
da segregação cautelar experimentada pelo beneficiário deste
writ
, ao argumento de que teria sido decretada
ex officio
pela MM.ª Juíza de 1º grau
, haja vista a inexistência de prévia representação da autoridade policial ou requerimento do i.
Parquet
; em desacordo com o que determina a legislação processual penal vigente.

De outra banda, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do paciente – que é primário, proprietário de terras e pecuarista
“enraizado no Vale do Lourenço”
(sic), com residência fixa no município de Juscimeira/MT e arrimo de família; para então defender as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que o favorecido nessa ordem não tinha conhecimento acerca da origem supostamente ilícita dos semoventes por ele adquiridos, a evidenciar a ausência de dolo em sua conduta, circunstância que, inclusive, pode ser comprovada por meio da ata notarial que instrui a presente ação constitucional.

Ademais, sustenta que uma das armas encontradas na fazenda pertence ao ora paciente está devidamente regularizada, sendo o outro artefato bélico de propriedade de um funcionário, identificado como
Valdirei Pereira Cabral
, não havendo como imputar ao favorecido nessa ordem o crime de porte ilegal de arma de fogo.

No mais, quanto à necessidade da prisão, assevera que, conquanto a tenha invocado como forma de garantir a instrução criminal e acautelar a ordem pública, a d. autoridade acoimada coatora não demonstra de maneira objetiva e com respaldo em elementos vinculados aos autos os riscos concretos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social e/ou ao sucesso processual, lastreando suas razões de decidir em
argumentos genéricos e conjecturas
acerca da
gravidade abstrata
dos crimes
“que poderiam ser usados em qualquer outro caso”
(sic),
em evidente violação à novel redação do art. 315, §2º, do CPP
.

Por fim,
invocando o espírito da Lei n.º 12.403/11
e a
maior excepcionalidade conferida à prisão cautelar
, defende a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam, em sua intelecção, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, e
cuja imprestabilidade sequer teria sido objeto da decisão impugnada
.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão
in limine

da ordem, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, até o julgamento meritório deste
writ
, expedindo-se a respectiva
“comunicação eletrônica para a cadeia pública de Jaciara/MT”
.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelar diversas da prisão (art. 319, CPP).

A ordem veio munida com procuração (ID 130576199) e com os documentos eletrônicos anexados do ID 130587150 ao ID 130587179.

O processo eletrônico foi protocolado durante o
plantão forense
, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Luiz Carlos da Costa
,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 130599655); sendo os autos, ao final do expediente extraordinário, distribuídos à minha Relatoria segundo o critério do
sorteio
.

Na sequência, o causídico protocolou o petitório de ID 130640686, por meio do qual formulou
Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a liminar
, reiterando os argumentos vertidos na exordial do
writ
; o qual foi devidamente apreciado e
deferido
por este Relator, consoante se observa do decisum anexado sob o ID 130892166.

As informações requisitadas à d. autoridade acoimada coatora foram capituladas aos autos no ID 131318155, ao que se seguiu a juntada do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
– PERDA DO OBJETO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pela prejudicialidade da presente ação constitucional, ante o suposto esvaziamento de seu objeto,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isto porque, ao que se dessume dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, a soltura do ora paciente deu-se, tão somente,
após o deferimento da tutela de urgência vindicada nos autos deste remédio heroico
, de maneira que, em se tratando de decisão provisória,
de rigor a sua ratificação perante o Colegiado
.

Portanto, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar arguida pela i. PGJ
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos desta eg. Corte de Justiça; que
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
foi preso em flagrante delito no dia
26/05/2022
, porque teria
adquirido 21 (vinte e uma) reses de gado provenientes de um crime patrimonial
perpetrado por
Cleis Lenison Rosa Amorim
,
Jellison Madureira de Oliveira
,
Lucas Santana Lima
e
Rodrigo Souza Gomes
na propriedade rural denominada “Fazenda Ypê”, situada no município de São Pedro da Cipa/MT.

Consta, ainda, que além de estar na posse dos semoventes de origem ilícita,
ADEVAIL
foi flagrado mantendo em sua propriedade rural [Estância Santana]
uma pistola
Taurus
, calibre 9mm
e
uma espingarda, calibre .28
, ambas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Submetido à audiência de custódia, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
pela MM.ª Juíza Plantonista, que justificou a suposta indispensabilidade da medida de exceção na necessidade de salvaguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal.

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes do aludido édito segregatício:

“(...) Compulsando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.
Assim, estando em ordem o flagrante, HOMOLOGO-O.

(...) No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.141888.

Por sua vez, os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, para os quais os indiciados teriam confessados os delitos, bem como pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito.

(...) Na hipótese dos autos, vislumbra-se que
recaem sobre os suspeitos fortes indícios de autoria da prática dos crimes acima elencados.

Desta forma, constatado no caso concreto o real perigo para a sociedade, já que os fatos imputados trazem consigo o clamor de repressão de tais condutas, entendo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados.

Neste caso, a prisão cautelar justifica-se no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Não se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade da sua conduta, vez que
apenas os acusados CLENIS e ADEVAIL não possuem passagem anterior
, sendo que os demais indiciados possuem extensa ficha criminal.

Ademais,
a gravidade da conduta praticada justifica o acautelamento preventivo
. Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofendem a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA, CLEIS LENISON ROSA AMORIM, ADEVAIL OLIMPIO SANTANA, LUCAS SANTANA LIMA e RODRIGO SOUZA GOMES.

Excepcionalmente, serve esta decisão como MANDADO DE PRISÃO. (...) Cumpra-se.”
[
ex vi
, ID 130587151]

A irresignação do impetrante consiste na alardeada
inidoneidade dos fundamentos
empregados pelo MM. Juiz
a quo
para justificar a imposição do claustro provisório, os quais, no seu entender, além de
genéricos
,
não demonstrariam de maneira contundente o
periculum libertatis
; circunstâncias que, assomadas aos
predicados pessoais abonatórios
do paciente e ao fato de que
a segregação cautelar foi decretada
ex officio
, ensejariam a revogação do ergástulo.

Deveras, analisando o
decisum
objurgado em conjunto com a prova pré-constituída pelo causídico, conforme já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, concluo que
a pretensão liberatória comporta acolhimento
. Explico.

Extrai-se dos autos eletrônicos que a constrição cautelar imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, visto que os delitos de
receptação de semoventes
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
que lhe estão sendo imputados possuem penas máximas abstratas que, quando somadas,
atingem patamar superior a 04 (quatro) anos
.

Lado outro, consta do aludido pronunciamento judicial a presença de indícios
suficientes
de autoria e materialidade delitiva aptos a configurar o
fumus comissi delicti
, os quais consubstanciam-se, em especial, no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos na repartição policial; tendo, por fim, a MM.ª Juíza de 1º grau justificado a imposição da prisão processual na necessidade de
resguardar a regularidade da instrução criminal
e, principalmente,
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
dos crimes e da
periculosidade
dos agentes [
periculum libertatis
].

Desta feita, não há como afirmar que o
decisum
fustigado é absolutamente teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, na medida em que foram indicados os elementos de convicção que levaram a d. magistrada a concluir pela necessidade de retirar cautelarmente o increpado do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Todavia, a despeito do entendimento exarado pela d. autoridade judiciária de 1º grau e sem perder de vista que os crimes imputados ao paciente são graves, examinando mais acuradamente a situação fática retratada nos autos,
não vislumbro motivos contundentes para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
.

Isso porque, ao que parece, a MM. Juíza
a quo
impôs a segregação cautelar a
ADEVAIL OLIMPIO SANTANA

forma indiscriminada
, olvidando que, em verdade,
a d. autoridade policial representou pela imposição do claustro provisório tão somente em face dos suspeitos
Cleis Lenison Rosa Amorim
,
Lucas Santana Lima
,
Rodrigo Souza Gomes
e
Jellisson Madureira de Oliveira
, consoante se observa do despacho anexado sob o ID 130587152; pleito este que foi
reiterado na audiência de custódia pelo i. representante do
Parquet
– o qual, da mesma forma,
não fez qualquer requerimento quanto à imposição da prisão preventiva ao beneficiário deste
writ
.

Além do mais, muito embora tenha ressaltado que a gravidade dos crimes evidencia a indispensabilidade da prisão processual para prevenir a reprodução dos fatos criminosos e resguardar a coletividade do perigo gerado pela liberdade do paciente; a própria magistrada singular pontuou em suas razões de decidir que
“os acusados CLENIS e ADEVAIL
não possuem passagem anterior
”
(ID 130587151, pág. 05); demais disso, ao que se vê dos autos, a forma como supostamente perpetrados os ilícitos de receptação de semoventes e posse irregular de arma de fogo não supera àquela ínsita aos tipos penais - peculiaridades que, embora isoladamente consideradas, não constituam motivação idônea para conceder-lhe a liberdade plena, certamente corroboram a viabilidade de restituição condicionada de seu
status libertatis
.

À vista disso, considerando que a prova pré-constituída evidencia que
ADEVAIL
está
civilmente identificado
(ID 130587150), é
primário
(ID 130587155; ID 130587156),
sem antecedentes criminais
,
reside em endereço fixo
na Comarca de Juscimeira/MT (ID 130587154) e
exerce ocupação lícita como pecuarista,
inexistindo, portanto, quaisquer evidências de que seja habitual no mundo da criminalidade;
não encontro empecilhos para conceder-lhe a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos severas dispostas no art. 319 do CPP
– dentre as quais,
a fixação de fiança
- evitando-se, assim, que o encarceramento provisório adquira contornos de cumprimento antecipado de pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência (ex vi:
HC 502.028/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).

Logo, tendo em linha de conta que
a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual considero imperiosa a soltura do paciente, vinculando-o ao processo mediante a fixação de restrições cautelares diversas do cárcere, tal como determinado na decisão que deferiu a tutela de urgência reclamada nesse
habeas corpus
.

Friso, no entanto,
que
a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos objetivos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça. E, no mais,
ratifico a liminar outrora deferida
para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
, tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA

por medidas cautelares alternativas ao cárcere,
especialmente,
a fixação de prestação pecuniária
, em valor proporcional à situação econômica do paciente, cumuladas ou não com outras providências do art. 319 do CPP,
as quais deverão ser estabelecidas pelo d. juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
, a quem incumbo o dever de expedir o competente alvará de soltura, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventual outro motivo para o increpado permanecer preso.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022